Tribunal: TJSP
Processo: 2207010-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Improcedência de impugnação de crédito. Interposto agravo de instrumento, as recuperandas apresentaram contrariedade. Honorários de advogado devidos, dada a litigiosidade instaurada. Verba fixada, mas por equidade, tendo em vista que mesmo o percentual mínimo sobre o valor da causa encontraria valor incompatível com o trabalho desenvolvido.

Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Improcedência de impugnação de crédito. Interposto agravo de instrumento, as recuperandas apresentaram contrariedade. Honorários de advogado devidos, dada a litigiosidade instaurada. Verba fixada, mas por equidade, tendo em vista que mesmo o percentual mínimo sobre o valor da causa encontraria valor incompatível com o trabalho desenvolvido.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2207010-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que são embargantes
IRMÃOS PANEGOSSI LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JABUTRACTOR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é embargante FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA,
Embargados ITAÚ UNIBANCO S/A e JABUTRATOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207010-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.917
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2207010-19.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE MATÃO
EMBARGANTES: IRMÃOS PANEGOSSI LTDA. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTRAS
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADO:
ORESTE
NESTOR
DE
SOUZA
LASPRO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
VOTO N.o 43.917
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Improcedência de
impugnação de crédito. Interposto agravo de instrumento, as
recuperandas
apresentaram
contrariedade.
Honorários
de
advogado devidos, dada a litigiosidade instaurada. Verba fixada,
mas por equidade, tendo em vista que mesmo o percentual mínimo
sobre o valor da causa encontraria valor incompatível com o
trabalho desenvolvido.
Embargos parcialmente acolhidos.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 135/140, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargado, mantendo-se a improcedência de sua impugnação de crédito.
As recuperandas afirmam omissão, porque, embora
reconhecida a litigiosidade instaurada e a obrigação de o impugnante arcar
com as verbas de sucumbência, não foram arbitrados honorários de advogado
com fundamento no artigo 85, §§ 1° e 11 do Código de Processo Civil, que
agora se requer em patamar equivalente a 10 a 20% sobre o valor da causa.
É o relatório.
Têm parcial razão as embargantes.
Embora, na origem, não tenha sido fixada verba honorária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207010-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.917
3
inegável a litigiosidade instaurada, que resultou, inclusive, na interposição do
recurso de agravo de instrumento contra a improcedência da impugnação de
crédito.
Sendo assim, inegável que o causídico deve ser
remunerado pelo trabalho em grau recursal.
Diante do valor da causa R$ 530.000,00 não me
afigura justo, todavia, utilizá-lo como base de cálculo para o trabalho
desenvolvido e tempo despendido, ainda que se arbitrasse no percentual
mínimo.
Por essa razão, por equidade, com base nos parâmetros do
artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, condeno o embargado no
pagamento dos honorários da parte adversa, agora arbitrados em
R$10.000,00.
Acolho, pois, em parte, os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR